Tribunal: STF
Processo: RE 76161
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO COM FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE PROCLAMAM A REGULARIDADE DO INQUERITO, QUER
PORQUE SE PROCESSOU COM OBEDIENCIA AO PRINCÍPIO QUE ASSEGURA AO
INDICIADO AMPLA DEFESA, QUER PORQUE A PROVA COLHIDA AUTORIZAVA A
DEMISSAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.